Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO INCISO I. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PROCEDENTE.
1. Embora a mera alteração de jurisprudência não autorize o manejo de revisão criminal, o Pretório Excelso a tem admitido quando se trata de declaração de inconstitucionalidade, ainda que no controle incidental.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 979.962-RS (Tema no 1.003), em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".
3. Se nos autos não houve a demonstração da ocorrência da conduta descrita no inciso V do § 1o-B do artigo 273 do CP, mas apenas a prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal, impõe-se a correta subsunção dos fatos e a reformulação da dosimetria da pena para adequá-la à tese fixada pelo STF quanto ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do artigo 273 do CP. Precedente desta Câmara.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.